Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Pena. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se idônea a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iii) a fração de aumento da pena-base; (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 – Os depoimentos de uma das vítimas, do irmão de uma delas e do policial, as filmagens do circuito interno de câmeras e a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas de que ele é um dos coautores do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ, na tese de repetitivo 1.087, não afastou a possibilidade de a circunstância do crime cometido no período noturno ser considerada na primeira fase de individualização da pena. Ao contrário. Ao julgar o caso concreto, considerou o repouso noturno para fixar a pena-base.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e a conduta social e circunstâncias do crime são negativas (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP).
IV - Dispositivo
8 – Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, “a”, 44, 77, 155, § 4o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.888.756/SP, tema 1.087; AgRg no HC 945.010/MG; TJDFT, acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000; acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016.